Tribunal: TJSP
Processo: 2245918-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Assistência Judiciária Gratuita – Pedido – Negativa pelo Magistrado – Hipótese que somente se justifica mediante a existência de fundados motivos objetivos – Requerente com diabetes (com grave ferida em seus pés), o que o impossibilita de trabalhar como motorista de caminhão, recebendo auxílio doença do INSS, no valor de R$ 1.045,00 - Necessidade que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Assistência Judiciária Gratuita – Pedido – Negativa pelo Magistrado – Hipótese que somente se justifica mediante a existência de fundados motivos objetivos – Requerente com diabetes (com grave ferida em seus pés), o que o impossibilita de trabalhar como motorista de caminhão, recebendo auxílio doença do INSS, no valor de R$ 1.045,00 - Necessidade que não se confunde com miserabilidade – Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Benefício, por outro lado, revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária – Gratuidade concedida - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2245918-14.2020.8.26.0000 Cerquilho - Voto 32389
Registro: 2020.0001047707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245918-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante
MARCELO JOSÉ DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
NORBERTO CALEGARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2245918-14.2020.8.26.0000 Cerquilho - Voto 32389
VOTO No: 32389
AGRV.No: 2245918-14.2020.8.26.0000
COMARCA: CERQUILHO
AGTE. : MARCELO JOSÉ DE CAMARGO
AGDO. : NORBERTO CALEGARE
Agravo de instrumento
Ação monitória - Assistência
Judiciária Gratuita Pedido Negativa pelo Magistrado
Hipótese que somente se justifica mediante a existência de
fundados motivos objetivos
Requerente com diabetes
(com grave ferida em seus pés), o que o impossibilita de
trabalhar como motorista de caminhão, recebendo auxílio
doença do INSS, no valor de R$ 1.045,00 - Necessidade que
não se confunde com miserabilidade
Elementos
constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção
de pobreza atribuída à parte - Benefício, por outro lado,
revogável ante impugnação devidamente fundamentada da
parte contrária Gratuidade concedida - Agravo provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de
fls. 11 que, em ação monitória, indeferiu o pedido de
gratuidade ao recorrente.
Sustenta o agravante que é pessoa simples,
a qual possuí mais de 51 anos de idade e que encontra-se
acometido por DOENÇA AGRAVADA DE DIABETES o que veio a
impedir
de
trabalhar
(autônomo) como
motorista de
camimhão, em decorrência de grave ferida em seu pé (foto
acostada nas fls. no 19/20 dos autos), onde atualmente
encontra-se recebendo como única fonte de renda o auxilio
doença do INSS no importe de R$ 1.045,00, conforme
extrato bancário acostado nas fls. no 27 dos autos.
Esclarece que a presente demanda de ação monitória, fora
proposta
em
virtude
do
agravante
possuir
títulos
executivos (notas promissórias) pendentes de recebimento,
eis que no ano de 2015 confiou em seu 'amigo' e lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2245918-14.2020.8.26.0000 Cerquilho - Voto 32389
emprestou toda a sua economia de vida no importe de R$
30.000,00, sob a promessa de que seria pago, o que nunca
ocorreu. Em virtude de estar necessitando urgentemente
dos valores, o agravante não teve alternativa, senão a de
se socorrer perante o Poder Judiciário através da
presente demanda, com o objetivo de reaver sua única
economia que juntou durante sua vida e emprestou ao
agravado (fls. 06).
Afirma
que
não
possuí
qualquer
possíbilidade de custeio das custas processuais, na
medida em que possuí como única fonte de renda seu
benefício de auxílio doença no importe de um salário
mínimo, razão pela qual, qualquer gasto extra irá afetar
gravemente sua subsistência e a de seus familiares, que
diga-se, possui recursos financeiros contados para o
custeio
da
mantença
familiar,
eis que encontra-se
enfermo, com grave ferida em seus pés, em virtude da não
cicatrização por conta da grave diabetes altíssima a qual
possui (fls. 07).
Alega que comprovou nos autos principais
que não possuí valores em sua conta corrente (extrato
bancário acostado nas fls. no 27 dos autos), comprovou
que encontra-se recebendo auxilio doença (Documento
acostado nas fls. no 27 dos autos), comprovou que
encontra-se desempregado (carteira de trabalho acostada
nas fls. no 28/29 dos autos), comprovou que encontra-se
enfermo (documentos médicos acostados nas fls. no 37/40
dos autos), e assim sendo, deveria ter sido agraciado
pela assistência judiciária gratuita, motivo este, da
interposição do presente recurso como forma desesperada
de socorrer-se a instância superior deste E. Tribunal de
Justiça, a fim de ver a decisão equivocada do MM Juiz 'a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2245918-14.2020.8.26.0000 Cerquilho - Voto 32389
quo' ser reformada (fls. 08/09).
Em suma, clama pela reforma da decisão
hostilizada, com a concessão da gratuidade processual
(fls. 10).
Recurso formalmente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensadas resposta da parte contrária, ainda não
integrada à lide.
É o relatório do necessário.
2) Respeitado o convencimento do douto
julgador de primeiro grau, outra a solução que se impõe.
É
certo
que
a
Constituição
Federal
autoriza o Magistrado a indeferir o pedido de gratuidade
judiciária. Entretanto, sua negativa deve-se basear em
fundados motivos objetivos, dando-se em hipóteses tais em
que a realidade fática evidenciada nos autos seja
absolutamente incompatível com o benefício.
No caso dos autos, os documentos juntados
comprovam que o autor, que sofre de grave doença
(diabetes), com ferimentos em seu pé, o que o
impossibilita de trabalhar como motorista de caminhão,
está desempregado e recebe auxílio saúde perante o INSS
(R$ 1.045,00), o que corrobora com a afirmação de que
atualmente não possui condições de fazer frente às
despesas extraordinárias advindas do processo judicial.
Não se podendo confundir a condição de necessidade com a
de miserabilidade.
Vale esclarecer, ainda, que consoante
expresso no artigo 99, §4o, do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2245918-14.2020.8.26.0000 Cerquilho - Voto 32389
Civil, a contratação de advogado particular não impede a
concessão da benesse.
Finalmente, cabe à parte adversa, mediante
prova em contrário, oferecer impugnação ao pedido de
gratuidade, que poderá ser, a qualquer momento, se
efetivamente reconhecida situação incompatível com sua
concessão,
revogado
com
a imposição ao
requerente
insincero das penalidades cabíveis.
Por todo o exposto, entende-se incabível o
indeferimento da assistência judiciária ao agravante,
concedendo-se-lhe, assim, o benefício pleiteado.
Desse modo, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator